Tribunal: TJSP
Processo: 2128976-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Limitada
Órgão julgador: Luiz Antonio de Godoy
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação – Insurgência – Descabimento – Depósitos dos valores atinentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios ocorreu após a protocolização do cumprimento de sentença – Pleito de extinção das obrigações que não se revela possível – Decisão mantida –– Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000555657
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2128976-
93.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é agravante UMA - UNIDADE
MÉDICA ASSISTENCIAL S/C LTDA, é agravado MÁRIO AUGUSTO MARCHESAN
RODRIGUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUI CASCALDI
(Presidente) e FRANCISCO LOUREIRO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128976-93.2020.8.26.0000
2
VOTO No 52121
AGRAVO No 2128976-93.2020.8.26.0000 Campinas
AGRAVANTE UMA Unidade Médica Assistencial S/C Ltda.
AGRAVADO Mario Augusto Marchesan Rodrigues
JUIZ Gabriel Baldi de Carvalho

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Decisão que rejeitou a
impugnação Insurgência Descabimento Depósitos dos
valores atinentes ao pagamento de custas e de honorários
advocatícios ocorreu após a protocolização do cumprimento de
sentença Pleito de extinção das obrigações que não se revela
possível Decisão mantida
Recurso desprovido.

Trata-se de agravo tirado de autos de cumprimento de sentença ajuizado por
Mario Augusto Marchesan Rodrigues contra UMA Unidade Médica Assistencial S/C
Ltda., não se conformando esta com a decisão de fls. 125/126 dos autos principais (objeto
de embargos de declaração rejeitados a fls. 192/193 dos autos principais), em que o Juiz de
Direito rejeitou a impugnação por ela apresentada. Sustenta a agravante, em síntese, que,
nos autos do cumprimento de sentença no 0039471-65.2006.8.26.0114, “a Executada, ora
Agravante, exerceu a faculdade que lhe conferia o art. 526 do CPC” (fls. 08). Realça que
“os pagamentos da indenização dos danos morais em 29/06/2017 e das custas e honorários
sucumbenciais sobre parte líquida em 19/07/2017 realizados pela Executada/Agravante nos
autos da ação principal se deram sob a guarida do art. 526 do CPC” (fls. 08). Informa que o
Juiz de Direito “deixou de verificar os documentos de fls. 29/32 e 36/42 que instruíram a
Impugnação (fls. 25/54) e comprovam que os depósitos de 19/07/2017 foram realizados
com fulcro no art. 526 do CPC, para pagamento de custas e de honorários,
respectivamente” (fls. 09). Aduz que tais depósitos “extinguiram as obrigações. E, ao
contrário do que entendeu a R. Decisão agravada, a circunstância de terem ocorrido após o
protocolo do Cumprimento de Sentença em nada os desnatura como causa extintiva da
obrigação” (fls. 12). Pede o provimento do recurso, para que seja integralmente acolhida a
impugnação ofertada. Colheram-se informações (fls. 116/120). Contraminuta a fls.
122/133.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2128976-93.2020.8.26.0000
3
O recurso não comporta provimento.
Constata-se pelos documentos juntados aos autos que depósitos dos valores
atinentes ao pagamento de custas e de honorários advocatícios ocorreram em 19/07/2017
(fls. 29/32 e 36/42 dos autos principais), ou seja, após a protocolização do cumprimento de
sentença (14/07/2017).
Nesse contexto, respeitados os argumentos da parte agravante, tem-se que
o decisum impugnado não comporta alteração, não havendo de falar-se em extinção das
obrigações. Como anotado pelo Juiz de Direito, “O exequente/impugnado afirma que,
embora houvesse depósito de valores nos autos principais, existia débito remanescente e
que o executado realizou mais dois depósitos no processo principal já arquivado, ambos
após a protocolização do presente cumprimento de sentença. O impugnado seguiu o
quanto determinado no art. 523, do CPC, vez que o cumprimento definitivo da sentença
far-se-á a requerimento do exequente. Ademais, comprova-se às fls. 66, o pagamento
posterior à distribuição deste incidente, o que implica rejeição da impugnação” (fls.
125/126 dos autos de origem).
Tenha-se em mente, mutatis mutandis, o que foi decidido no seguinte
precedente: “Agravo de Instrumento
Insurgência contra decisão que rejeitou
impugnação ao cumprimento de sentença
Pleito de extinção da execução

Impossibilidade Falta de comprovação do pagamento integral das parcelas cobradas na
execução Efetivação de pagamento parcial após a protocolização do cumprimento de
sentença Acordo posterior com relação ao débito vencido Decisão mantida Recurso
improvido” (Agravo de Instrumento no 2239303-47.2016.8.26.0000, Bragança Paulista, 7a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, v. un., Rel. Des. Luiz
Antonio Costa, em 07/06/17).
Nada há, pois, a ser alterado. Nega-se provimento ao recurso.

LUIZ ANTONIO DE GODOY
Relator